Tribunal: TJDFT
Processo: 0738038-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ARTIGO. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL DO CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO CORPO MILITAR DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ainda que prescindível o laudo médico oficial, é necessária a comprovação de que a moléstia do agravante se enquadra nas hipóteses de isenção tributária previstas na Lei n. 7.713/88, o que não restou comprovado nos autos. 1.1. No caso, em que pese o agravante afirmar ser acometido por cardiopatia grave e comprovar a utilização de marcapasso, a perícia realizada pelo Centro de Perícias Médicas do Corpo Militar de Bombeiros do Distrito Federal em 2020, após a implantação do marcapasso em 2015, concluiu que o servidor público não é acometido pela doença especificada em lei.

2. Considerada a presunção de legitimidade dos atos administrativos - a perícia médica do Centro de Perícias do Corpo de Bombeiros - cabe ao agravante/autor produzir prova apta a desconstituir o ato praticado, o que demanda cognição exauriente, mediante a garantia do contraditório e ampla defesa. 2.1. Portanto, não é possível averiguar se a enfermidade do agravante lhe permite a concessão da isenção pleiteada, sem a devida instrução processual, mediante a garantia do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso conhecido e não provido.